Tribunal: STF
Processo: Rcl 43517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020271-55.2017.5.04.0662, sob o fundamento de inobservância ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Corte, ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e ao Recurso Extraordinário nº 760.931/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a responsabilidade pelos créditos. Noticia interposto agravo de instrumento, sem sucesso.  



    3. Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Salienta fixada, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência.  



    4. Sustenta transferido o pagamento das verbas, sem comprovação de negligência na fiscalização. Realça desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado art. 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos trabalhistas.  



    5. Requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Pleiteia, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.  



    6. Em 10/02/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020271- 55.2017.5.04.0662.  



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relatou acerca do trâmite do processo originário.  



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (grifos acrescidos):  



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16/DF E NO RE 760.931/DF. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16/DF. RE 760.931/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 2. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a se submeter ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes. 3. O instituto da reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 4. A decisão que é objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não abordou a distribuição do ônus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes. 5. O reconhecimento da responsabilidade do Poder Público decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de empresa prestadora de serviços é hábil a ensejar a sua condenação subsidiária por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Precedentes. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido.”  



    9. A beneficiária Pamela Mendes dos Santos, em sede de contestação, sustenta a inadmissibilidade do pedido, uma vez que a decisão objeto da reclamação transitou em julgado em data anterior à do ajuizamento desta reclamação. Acrescenta que na referida data do ajuizamento, 17/09/2020, o acordão impugnado, proferido pelo TRT da 4ª Região, já havia sido substituído pela decisão proferida pelo TST, em 31/08/2020 e publicado em 04/09/2020. Afirma que a reclamação direcionada ao Tribunal Regional mostra-se totalmente imprópria, considerado o contido no art. 1.080 do CPC. Sustenta a inexistência de violação do verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF e a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, ao fim, a improcedência do pedido.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.    



    12. A leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela a inadmissibilidade da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão impugnada:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (...)”  



    13. No caso em tela, mostra-se incontroverso nesta reclamação que, quando de seu protocolo nesta Suprema Corte, em 17/09/2020, o acórdão reclamado já havia transitado em julgado, em 07/09/2020 - conforme consulta ao processo nº 0020271-55.2017.5.04.0662 no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  



    14. Dessa perspectiva, entendo que o atendimento da reclamação encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC. Ademais, nos termos do enunciado nº 734 da Súmula do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial pelo qual se teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEQUÍVOCA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734-STF AO CASO E INDEVIDA INTERPOSIÇÃO RECURSAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. Além disso, mostra-se inequívoca (i) a incidência da Súmula 734-STF ao caso, já que o processo transitou em julgado na data de 17/9/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 17/12/2021; bem como (ii) a grosseria na interposição, na origem, de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário baseada em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedente: AR 2788 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 28/9/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” 



    (Rcl nº 51.186-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).  



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação consiste na mera repetição dos argumentos que embasaram recurso anterior ou a petição inicial da ação, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 



    (Rcl nº 50.160-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 23/02/2022; grifos nossos).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 33.842-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019)  



    15. Pontuo, por oportuno, que o uso ou insistência no uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos ao regular e eficiente exercício da prestação jurisdicional, o que pode levar à aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando revogada a decisão liminar anteriormente deferida.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator